Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700372-03.2023.8.07.0010 RECORRENTE: ERIVAM DA ROCHA CAMPOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. JURISPRUDÊNCIA. A palavra da vítima, que confirmou que o réu utilizou arma de fogo no momento do crime, é suficiente para justificar a incidência das causas de aumento de pena estabelecidas no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo dispensável, por isso, a apreensão e perícia do artefato. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa em relação à conduta social, uma vez que reflete seu desrespeito aos sistemas e institutos penais. Restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. A parte recorrente alega violação aos artigos 59 e 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, afirmando que o Tribunal a quo não estabeleceu fundamentação idônea para a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) entre a pena e máxima em abstrato para o cálculo da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente. Defende que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Pede, assim, o redimensionamento da dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 59 e 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador está em plena sintonia com a jurisprudência do STJ: “O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.466.029/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). A corroborar: AgRg no REsp n. 1.970.697/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 10/4/2024. Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028